Tribunal: TJSP
Processo: 2012337-31.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia declarado a intempestividade da impugnação – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo dando seguimento ao processo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012337-31.2016.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravada ANA
CHRISTINA CLARO NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012337-31.2016.8.26.0000 - Taubaté 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADO: ANA CHRISTINA CLARO NEVES
VOTO no 135732
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
havia
declarado
a
intempestividade
da
impugnação

Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo dando
seguimento ao processo - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que declarou a
impugnação intempestiva.
Sustenta o agravante, em síntese, que a impugnação é tempestiva, pois foi
protocolada dentro do prazo de 15 dias, após o depósito determinado nos autos.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que foi noticiado às fls. 209/211 que o MM Juiz a quo
reconsiderou a decisão agravada, decidindo pela tempestividade da impugnação e determinando o
prosseguimento do feito.
Tal decisão, além de correta, tornou desnecessária a apreciação do presente
agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator